Tribunal: TJSP
Processo: 0009035-93.2020.8.26.0224
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pretensão do Ministério Público à reforma da r. decisão que declarou extinta a punibilidade do agravado pela prescrição da pretensão executória – Impossibilidade – – A prolação de v. acórdão confirmatório da condenação não é contemplada em Lei como marco interruptivo da Prescrição Fluência do prazo prescricional a partir do trânsito em julgado da sentença

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pretensão do Ministério Público à reforma da r. decisão que declarou extinta a punibilidade do agravado pela prescrição da pretensão executória – Impossibilidade – – A prolação de v. acórdão confirmatório da condenação não é contemplada em Lei como marco interruptivo da Prescrição Fluência do prazo prescricional a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória para o Ministério Público – Inteligência do art. 112, inciso I, do Código Penal – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009035-93.2020.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MANOEL
PEREIRA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009035-93.2020.8.26.0224 -Voto no 25.778
2
Agravo de Execução Penal no 0009035-93.2020.8.26.0224
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Manoel Pereira de Souza
Comarca: Guarulhos
Voto no 25.778
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PRETENSÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO À REFORMA DA R. DECISÃO QUE
DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AGRAVADO PELA
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA
IMPOSSIBILIDADE A PROLAÇÃO DE V. ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO NÃO É CONTEMPLADA
EM LEI COMO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO
FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DO
TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO INTELIGÊNCIA DO ART.
112, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL DECISÃO MANTIDA
RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. decisão de fl. 106
que, nos autos da execução penal no 0046676-52.2019.8.26.0224,
declarou extinta a punibilidade do sentenciado MANOEL PEREIRA
DE SOUZA, por considerar como termo a quo para a fluência de
prazo da prescrição da pretensão executória a data do trânsito em
julgado para a acusação.
Inconformado, recorre o parquet às fls. 01/05,
sustentando ser o acórdão confirmatório marco interruptivo da
prescrição. Requer, assim, a cassação da r. decisão vergastada e a
consequente expedição de mandado de prisão em desfavor do
agravado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009035-93.2020.8.26.0224 -Voto no 25.778
3
O agravo foi contraminutado às fls. 08/14.
Mantida a r. decisão agravada a fl. 111.
Às fls. 122/125 foi acostado parecer da Douta
Procuradoria-Geral de Justiça manifestando-se pelo provimento do
agravo.
É o relatório.
A r. decisão recorrida não comporta reforma.
Consta dos autos que o agravado foi condenado
“como incurso nas sanções do artigo 273, §1o-B, I e V, do Código Penal a
pena de 10 (dez) anos de reclusão e dez dias-multa, fixados cada dia-multa
no valor unitário de 1/3 do salário mínimo nacional” (fl. 39).
A r. sentença condenatória transitou em julgado
para o Ministério Público em 28 de julho de 2.008 (fl. 40) e foi
confirmada por v. acórdão de lavra desta 2a Câmara de Direito
Criminal, com redução das penas do réu para 03 (três) anos de
reclusão, mais 50 (cinquenta) dias-multa, na forma do art. 12 da Lei
no 6268/76, sendo a pena privativa de liberdade substituída por
restritiva de direitos (fls. 41/49).
Com o trânsito em julgado em 31 de janeiro de
2.018 (fl. 52), foi expedido mandado de prisão apenas em 12 de
junho de 2.019 (fls. 53/54).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009035-93.2020.8.26.0224 -Voto no 25.778
4
Após decisão prolatada pelo Col. Superior
Tribunal de Justiça em 11 de outubro de 2.019 (fls. 58/75), o
agravado foi intimado para dar início ao cumprimento de sua pena,
iniciando-se seu cumprimento aos 18 de outubro de 2.019.
A fl. 106, fora reconhecida a extinção da
pretensão executória porquanto “A Manoel Pereira de Souza foi
aplicada a uma pena de 3 anos de reclusão, sendo o prazo prescricional de 8
anos. Apenas após decorridos mais de 8 anos desde o trânsito em julgado da
sentença condenatória para o Ministério Público foi dado início ao
cumprimento das penas, tendo assim ocorrido a prescrição da pretensão
executória de tais penas.”
O r. decisum, escorreito, comporta integral
confirmação.
O prazo prescricional da pretensão executória
tem por termo a quo o trânsito em julgado para a acusação, conforme
determina o art. 112, inciso I, do Código Penal, in verbis:
“No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa
a correr [...] do dia em que transita em julgado a
sentença condenatória, para a acusação, ou a que
revoga a suspensão condicional da pena ou o
livramento condicional” (destaques não constam do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009035-93.2020.8.26.0224 -Voto no 25.778
5
original).
Na espécie, como já acima afirmado, o agravado
foi condenado a 03 (três) anos de reclusão, tendo a r. decisão
condenatória transitado em julgado para a acusação em 28 de julho
de 2.008, razão pela qual se constata a improcedência das alegações
do recorrente, sendo indevida a consideração de termo inicial
posterior.
De fato, a prolação do v. Acórdão de fls. 41/49
não implica interrupção do prazo prescricional.
Não se desconhece r. precedentes em sentido
contrário. Contudo, entendo que não exsurge dos dispositivos
legais de regência a previsão da confirmação, em sede recursal, do
título judicial condenatório como marco interruptivo da prescrição,
ainda que tenha havido redução das penas.
Muito embora haja divergência na doutrina
acerca da interrupção do prazo prescricional pela publicação de
acórdão confirmatório de sentença condenatória1, prevalece o
entendimento de que acórdão condenatório é aquele que impõe
condenação ao réu, reformando sentença absolutória de primeiro
grau, aquele proferido em ação penal originária ou, ainda, aquele
1 Pierangeli, José Henrique. Código Penal comentado. Atualizado por Maria Aparecida
Pierangeli Borelli Thomaz. 1a ed. São Paulo: Editora Verbatim, 2.013. P. 250.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009035-93.2020.8.26.0224 -Voto no 25.778
6
que agrave de alguma forma a sanção, em razão de recurso da
acusação.
Nesse sentido, ademais, é o entendimento do
intérprete máximo da Legislação Federal. Confira-se:
[...] A decisão confirmatória da condenação não opera a
interrupção do prazo de prescrição, para a qual, tal
efeito interruptivo somente ocorre ao acórdão que
condena o apelado absolvido em primeiro grau, in
verbis: "O curso da prescrição, interrompe-se pela
publicação da sentença ou acórdão condenatórios
recorríveis." IV - O Estatuto Repressivo dispõe, em
cada inciso (art. 117, incisos II e III do CP), que a
prescrição se interrompe pela pronúncia e pela decisão
confirmatória da pronúncia, evidenciando a cautela
elegida, a fim de delimitar os respectivos lapsos. Logo,
diante da técnica legislativa adotada, extrai-se que o
legislador não contemplou o acórdão confirmatório
como novo marco interruptivo da prescrição, eis que se
absteve da mesma técnica, quando da previsão do
inciso IV, do art. 117, do Código Penal.
V - A existência de decisões do Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009035-93.2020.8.26.0224 -Voto no 25.778
7
Federal,
desprovidas
de
efeito
vinculante,
em
dissonância com o entendimento deste Superior
Tribunal de Justiça com relação à mesma matéria, não
obsta a este Sodalício que continue exercendo sua
função constitucional e aplicando o entendimento que
concluir mais adequado à legislação infraconstitucional. (AgRg no AREsp n.
1.422.105/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi,
DJe de 25/06/2019). (...)
(EDcl no AgRg no HC 545.998/SP, Rel. Min.
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, j. em
05/05/2020, DJe 25/05/2020).
No mesmo sentido, “Nos termos do entendimento
jurisprudencial desta Corte, o termo inicial da prescrição da
pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença
condenatória para a acusação. Inteligência do art. 112, I, do Código
Penal.” (RCD no REsp 1872645/PR, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, j. em 23/06/2020, DJe 30/06/2020).
De forma semelhante: AgRg no HC 590.235/SP,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, QUINTA TURMA, j. em
25/08/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009035-93.2020.8.26.0224 -Voto no 25.778
8
Neste
sentido
também
são
os
recentes
precedentes desta Eg. Tribunal:
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Prescrição da
Pretensão Executória
Pedido para que seja
considerado o trânsito em julgado para o Ministério
Público POSSIBILIDADE Art. 112, inciso I, do
Código Penal A prescrição começa a correr do dia em
que transita em julgado a sentença condenatória, para
a acusação
Previsão expressa que não pode ser
modificada por jurisprudência Extinta a punibilidade
- Recurso provido.
(Agravo
de
Execução
Penal
no
7003263-04.2019.8.26.0050, Rel. Des. Ruy Alberto
Leme Cavalheiro, 3a Câmara de Direito Criminal,
j. em 08/09/2020)
No mesmo sentido, confira-se: Agravo de
Execução Penal no 0005803-88.2019.8.26.0198, Rel. Des. Sérgio
Mazina Martins, 2a Câmara de Direito Criminal, j. em 07/10/2019;
Agravo de Execução Penal no 9003198-72.2019.8.26.0050, Rel. Des.
Claudia Fonseca Fanucchi, 5a Câmara de Direito Criminal, j. em
03/09/2020; Agravo de Execução Penal no 0008886-46.2019.8.26.0026,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009035-93.2020.8.26.0224 -Voto no 25.778
9
Rel. Des. Francisco Orlando, 2a Câmara de Direito Criminal, j. em
21/01/2020; Agravo de Execução Penal no 7000823-35.2019.8.26.0050,
Rel. Des. Ely Amioka, 8a Câmara de Direito Criminal, j. em
05/12/2019.
Se o legislador quisesse incluir a hipótese de
acórdão que confirma a condenação em primeira instância, deveria
ter elaborado previsão legal semelhante àquela instituída com
relação à decisão de pronúncia, nos incisos II e III do art. 117 do CP:
“O curso da prescrição interrompe-se: [...] II - pela pronúncia; III - pela
decisão confirmatória da pronúncia”.
Entendimento em sentido contrário, ademais,
redundaria em prejuízo à defesa nas hipóteses em que houver
recurso exclusivamente por ela interposto, situação efetivamente
operada na espécie.
De
fato,
nesta
situação,
a
última
causa
interruptiva da prescrição da pretensão punitiva seria a publicação
da sentença. E, insurgindo-se contra ela exclusivamente o(s) réu(s),
por certo, a interpretação extensiva dos dispositivos penais em
comento faria surgir nova causa interruptiva decorrente do mero
desprovimento do apelo.
Sendo assim, o marco inicial para o início da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009035-93.2020.8.26.0224 -Voto no 25.778
10
contagem do prazo para prescrição executória se dá com o trânsito
em julgado da decisão condenatória para a acusação, devendo
permanecer incólume a r. decisão vergastada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
AMARO THOMÉ
RELATOR